Tribunal: STF
Processo: Rcl 62654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66. SUSPEITA DE CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVIDÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M5 Indústria e Comércio de Vestuário em Geral Ltda., em 29.9.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação n. 0001582-54.2014.5.02.0037, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos embargos declaratórios, a ré-recorrente buscou apenas explicações para a conclusão assumida no acórdão embargado. 2. Alegou omissão, pois não explicitados os fundamentos para o reconhecimento de uma subordinação estrutural, e obscuridade, porque não se fariam presentes os requisitos para a caracterização da subordinação estrutural. 3. O destino desses embargos era, realmente, a rejeição, na medida em que os motivos do reconhecimento do vínculo direto com a tomadora foram detalhadamente expostos na decisão embargada (ainda que a embargante com eles não concorde) e a decisão não se pautou na existência de grupo econômico, mas em uma intermediação fraudulenta. 4. Ainda que houvesse declaração de grupo econômico por subordinação estrutural, cabia ao insatisfeito recorrer e não buscar esclarecimentos com o prolator da decisão impugnada. O mesmo se diga quando a embargante questionou que a conclusão do julgado não poderia ser realizada com depoimentos colhidos na fase fiscalizatória e não ratificadas em juízo. 5. Finalmente, quanto às questões fáticas suscitadas nos embargos de declaração, não se verifica a relevância pretendida, principalmente porque no próprio acórdão regional ficou registrado que ‘(...) a Sra. Lilian admitiu que das peças produzidas cerca de 80% era em prol da MOffice’, que é exatamente o fato que a recorrente pretendia comprovar (ausência de exclusividade), por meio do prequestionamento. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM FISCALIZAÇÃO E NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. VALIDADE E LIMITAÇÃO DA FORÇA DE CONVENCIMENTO. 1. O primeiro questionamento levantado pela recorrente diz respeito à impossibilidade de se acolher como prova declarações prestadas durante a fiscalização e não confirmadas em juízo. 2. Claro que depoimentos prestados no momento da fiscalização e não ratificados mediante contraditório perdem a força probatória, mas nem por isso deixam de representar indícios que podem ser levados em consideração pelo Magistrado, mormente quando corroborado por outros elementos de convencimento. 3. O acórdão regional faz alusão a fotos do local e a depoimentos colhidos por um Juiz instrutor designado para atuar em Medida Cautelar proposta após a fiscalização. 4. Portanto, o acervo probatório utilizado no acórdão regional é isento de mácula. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FACÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 1. Da narrativa do acórdão regional extrai-se que o autor, trabalhador estrangeiro e irregular em território nacional, teria sido arregimentado por meio de um encadeamento de subcontratações e prestava serviços em condições degradantes, residindo e se alimentando no próprio local. A situação foi detectada em fiscalização conjunta do MPT, Defensoria Pública e representante da CPI estadual do trabalho escravo. 2. Segundo registrado no acórdão, o local da prestação de serviços era mantido por uma pessoa chamada IVER que declarou à fiscalização prestar serviços para a ‘Empório Uffizi’, embora produzisse peças para a empresa M5. 3. O acórdão consigna que a ‘Empório Uffizi’ não possuía costureiras, mas apenas piloteiras, servindo como intermediária da M5 para a contratação dos trabalhadores encontrados na fiscalização. 4. Não se pode falar em contrato de facção quando a empresa contratada nem mesmo tem trabalhadores para realizar o serviço contratado, o que corrobora com a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de que a ‘Empório Uffizi’ era apenas intermediária da contratação de mão de obra barata. 5. Ademais, neste caso, a ausência de exclusividade não é suficiente para caracterizar o contrato de facção ou afastar a responsabilidade da recorrente como verdadeira empregadora, visto que a Corte de origem deixou certo que a M5, ainda que não tenha sido a única, era a grande beneficiária dos serviços executados pelos autores. 6. Delineadas as premissas fáticas acima referenciadas, não há como alterar a conclusão jurídica assumida pela Corte Regional, pois, para afastar o vínculo de emprego com a primeira ré, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e provas, inviável nesta seara recursal de natureza extraordinária, ante o óbice da Súmula n. 126 do TST. INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. JORNADA EXAUSTIVA. CABIMENTO. 1. No caso vertente, a Corte de origem, valorando fatos e provas, insuscetível de reexame nesta via recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula n. 126 do TST, consignou expressamente que os trabalhadores laboravam em condições degradantes, sem as mínimas condições de higiene, além de serem submetidos a jornadas de trabalho exaustivas. 2. A contratação e a manutenção de trabalhadores em condições degradantes são atos ofensivos à dignidade da pessoa aviltada e justifica o deferimento de indenização por danos extrapatrimoniais, pois a pessoa humana é objeto da proteção do ordenamento jurídico, sendo detentora de direitos que lhe permitam uma existência digna. 3. Logo, como consequência lógica à configuração de dano de natureza extrapatrimonial, nasce o dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal Superior, relativamente ao ‘quantum’ indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias, consolidou a orientação no sentido de que a revisão somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada a título de reparação de dano extrapatrimonial, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica. 2. A Corte Regional manteve a sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido pelas partes autoras em razão das jornadas exaustivas e condições degradantes do ambiente de trabalho. 3. Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no arbitramento. Recurso de revista não conhecido.



    (…) De outro modo, não se pode falar em contrato de facção quando a empresa contratada nem mesmo tem trabalhadores para realizar o serviço contratado, o que corrobora com a conclusão do acórdão no sentido de que a ‘Empório Uffizi’ era apenas intermediária da contratação de mão de obra barata. Nesse cenário concluiu: ‘Não nos resta dúvida que a primeira reclamada, M5 Indústria e Comércio Ltda., ocupou-se em ampliar os lucros de seu negócio, valendo-se para tanto da exploração de mão de obra de pessoas que destituídas da dignidade devida a todo ser humano se sujeitavam a se ativarem por horas a fio, em troca de comida e abrigo [...] De fato, a primeira reclamada não saía a campo para contratar os bolivianos encontrados no local da diligência, pois se valia de outra empresa, qual seja, Empório Uffizi, que se ocupava de intermediar as duas pontas da relação jurídica. [...] A Empório Uffizi exercia um papel importante nessa ligação, pois visava impedir o acesso dos trabalhadores da oficina ao real beneficiário da prestação de seus serviços, qual seja, M5 Indústria e Comércio Ltda’” (fls. 3-7, e-doc. 13, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma “que a prestação dos serviços se deu por meio de contrato de facção, não havendo que se falar em existência de vínculo de emprego, em virtude da perfeita licitude de tal contratação” (fl. 5).



    Alega que “o quadro que se tem é de um único trabalhador, em condição regular no país, que prestava serviços para uma Oficina de Costura da qual a M5 nunca teve contato ou mesmo conhecimento da sua existência, cujo contrato mercantil firmado, que proíbe qualquer subcontratação sem anuência, foi descumprido pela empresa Uffizi, que atuava há mais de 40 anos no mercado para inúmeras grandes marcas, que comprovadamente não havia costurado as peças encomendadas pela M5 à Uffizi, e que não estava em condições degradantes tendo em vista que a oficina da qual fora supostamente resgatado foi reaberta poucos dias depois pelo Ministério do Trabalho e Emprego” (fl. 9).



    Sustenta que, “após os fatos, o trabalhador em questão tornou-se empresário no ramo da confecção em empresa vizinha à Oficina da qual fora supostamente resgatado e move uma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo, em caso em que a embargante e o fornecedor já foram absolvidos criminalmente. Após investigações que duraram 8 anos, tendo sido ouvidas todas as partes envolvidas no caso, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, após a apreciação de 8 Procuradores, decidiu por unanimidade, no dia 16/09/22, pelo arquivamento do inquérito policial, sem oferta de denúncia” (fl. 9). 



    Anota que “o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 quanto ao Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, ao consignar que não ser possível enquadrar o contrato celebrado entre a ora reclamante e a ‘Empório Ufizzi’ porque ela seria apenas ‘intermediária da contratação de mão de obra barata’” (fl. 10).



    Observa que “o raciocínio é o mesmo do decidido na ADPF 324, pois trate-se de contrato de facção, o que é necessário é preservar a ampla liberdade econômica e contratual das partes, pouco dependendo a alegada intermediação de ‘contratação de mão de obra barata’, na qual o v. acórdão reclamado fundamentou a condenação da ora reclamante” (fl. 12).



    Ressalta que “não há como reconhecer o vínculo de emprego decorrente de um contrato de facção, que é um contrato tipicamente civil na área industrial, sob o argumento de que a reclamante fez o uso da ‘modalidade contratual de facção para arregimentar mão de obra irregular e barata’. Sobretudo quando, como se vê dos fundamentos consignados no v. acórdão reclamado, nem sequer existe prova de ilicitude do contrato de facção firmado entre a empregadora e a empresa tomadora de serviço, ora reclamante, já que se discutiu, para se chegar à conclusão de suposto vínculo de emprego, a necessidade ou não de a contratante fiscalizar o cumprimento desse contrato em medidas além de realizar ‘imposição de modelo, ficha técnica, devolução das peças que fugirem aos parâmetros’” 
(fl. 13).



    Requer “seja deferida tutela provisória consistente no sobrestamento da tramitação da ação trabalhista nº 0001582-54.2014.5.02.0037, atualmente em trâmite perante o C. Tribunal Superior do Trabalho, até o trânsito em julgado desta reclamação” (fl. 19).



    No mérito, pede seja “julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão de recurso de revista proferido pela 1ª Turma do C. TST na ação trabalhista nº 0001582-54.2014.5.02.0037 (publicado em 17.02.2023), complementado pelo v. acórdão de embargos de declaração publicado em 19.05.2023 –, determinando-se a cassação do v. acórdão reclamado para que outro seja proferido pelo próprio C. TST com observância da tese obrigatória fixada na ADPF nº 324/DF (TEMA 725) e tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento da ADC 66” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual reconhecido o vínculo de emprego dos beneficiários com a reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs embargos de declaração contra a decisão pela qual desprovido o agravo de instrumento e não conhecido o recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019, grifos nossos).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 21.12.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no 
art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    7. A autoridade reclamada decidiu que “não se pode falar em contrato de facção quando a empresa contratada nem mesmo tem trabalhadores para realizar o serviço contratado, o que corrobora com a conclusão do Tribunal Regional, no sentido de que a ‘Empório Uffizi’ era apenas intermediária da contratação de mão de obra barata. 5. Ademais, neste caso, a ausência de exclusividade não é suficiente para caracterizar o contrato de facção ou afastar a responsabilidade da recorrente como verdadeira empregadora, visto que a Corte de origem deixou certo que a M5, ainda que não tenha sido a única, era a grande beneficiária dos serviços executados pelos autores” e que, “no caso vertente, a Corte de origem, valorando fatos e provas, consignou expressamente que os trabalhadores laboravam em condições degradantes, sem as mínimas condições de higiene, além de serem submetidos a jornadas de trabalho exaustivas” (fls. 3-7, 
e-doc. 13).



    A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas apontados. Na espécie, não se trava debate exclusivamente sobre a legalidade ou não da terceirização. A autoridade reclamada reconheceu que haveria intermediação de “mão de obra barata”, consistente em contratação de estrangeiros em situação irregular, atuando em condições consideradas análogas à escravidão. A liberdade de contratação explicitada nos precedentes invocados como paradigmas não alcança, obviamente, a possibilidade de valer-se de contratação de pessoas vulneráveis e submetê-las a condições desumanas ou degradantes de trabalho. 



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. Em situações nas quais não há estrita aderência entre o caso posto e os paradigmas apontados, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.208-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FRAUDE À LEGISLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas. III - A reclamação proposta por violação de ADPF não exige o esgotamento de instância. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIS Nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votaçã” (Rcl 
n. 42.363-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente ina